Tribunal: STF
Processo: RE 87648
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-11-24
Data de publicação: 1977-11-24

Ementa:
TAXA DE CUSTEIO DE 1% SOBRE PARCELA MUNICIPAL DO I.C.M..
INCONSTITUCIONALIDADE. VIOLAÇÃO DO PAR 8, DO ART. 23 DA
CONSTITUIÇÃO.
HONORARIOS DO ADVOGADO. NÃO VIOLA O DISPOSITIVO DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL, A DECISÃO QUE FIXA OS HONORARIOS DE ADVOGADO DEVIDOS
PELA FAZENDA PÚBLICA EM MENOS DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E PARCIALMENTE PROVIDO.